Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003425-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), PERY TABORELLI DA SILVA FILHO - CPF: 314.386.791-49 (AGRAVANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à cessação de descontos de Imposto de Renda sobre proventos de reforma.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, considerando o lapso temporal entre o evento danoso (1989), a reforma (2013) e o ajuizamento da demanda (2025).

III. Razões de decidir

3.
Embora a documentação médica apresente, em juízo perfunctório, plausibilidade quanto à existência de moléstia profissional enquadrável na hipótese do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, não se verifica a presença
do periculum in mora
.

4.
O extenso lapso temporal entre o acidente em serviço (1989), a reforma (2013) e o ajuizamento da ação (2025) milita objetivamente contra a tese de urgência. A tolerância prolongada à situação combatida evidencia ausência de perigo atual que justifique antecipação excepcional da tutela jurisdicional.

5.
A controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial. Eventual prejuízo financeiro decorrente da manutenção da
retenção tributária é perfeitamente reversível mediante restituição de valores, não configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de
periculum in mora
obsta a concessão de tutela de urgência para isenção de imposto de renda, quando o extenso lapso temporal entre o evento danoso,
a reforma e o ajuizamento da demanda evidenciam
inexistência de risco atual e concreto, sendo a controvérsia de natureza patrimonial reversível mediante restituição de valores."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.07.2024; TJMT, N.U 1005308-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PERY TABORELLI DA SILVA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda n. 1120678-47.2025.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à cessação dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre seus proventos de reforma.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é portadora de moléstia profissional decorrente de acidente em serviço ocorrido em 1989, com sequelas neurológicas e limitações funcionais, sofrendo descontos mensais a título de Imposto de Renda sobre seus proventos de reforma, caracterizando perigo de dano atual e continuado.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela recursal para suspender
os descontos que entende
ser indevidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou
resposta ao recurso no Id.
357252885
,
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de
periculum in mora
em face do extenso lapso temporal entre o acidente (1989), a reforma (2013) e o ajuizamento da ação (2025).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 360289858).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
PERY TABORELLI DA SILVA FILHO
contra decisão
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda n. 1120678-47.2025.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à cessação dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre seus proventos de reforma.

Na origem, o autor alegou ser portador de moléstia profissional decorrente de acidente em serviço ocorrido em 1989, com sequelas neurológicas permanentes, postulando a isenção tributária prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal, notadamente quanto ao perigo de dano e à probabilidade do direito (CPC, art. 300).

No caso, embora a documentação médica apresentada evidencie, em juízo preliminar, a plausibilidade da existência de moléstia profissional, enquadrando
-se, em tese, na hipótese de moléstia profissional prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88
, não se verifica a presença do segundo requisito autorizador da tutela provisória, qual seja, o perigo da demora.

O
periculum in mora
não se caracteriza pela mera invocação abstrata do caráter alimentar dos proventos ou pela existência de descontos tributários. Exige-se a demonstração de risco atual, concreto e iminente, apto a comprometer a efetividade da prestação jurisdicional ou a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito tutelado.

In
casu
, a própria narrativa autoral revela a inexistência de urgência contemporânea. O acidente em serviço que teria originado a moléstia profissional remonta ao ano de 1989, ou seja, há mais de
36 (
trinta e seis
)
anos. A reforma do agravante ocorreu em janeiro de 2013, portanto há mais de
12 (
doze
)
anos. Não obstante, a presente demanda somente foi ajuizada em dezembro de 2025.

Esse extenso lapso temporal entre o evento danoso,
a reforma e a busca pela tutela jurisdicional militam
objetivamente contra a tese de urgência. Se a situação jurídica combatida perdura há anos sem impugnação
judicial, não se mostra coerente atribuir-lhe, apenas agora, caráter emergencial. A tolerância prolongada à situação que se
afirma
incompatível com o direito alegado evidencia, por si só, a ausência de perigo atual que justifique a excepcional antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

O argumento de que o perigo se renova mensalmente com cada desconto não afasta essa constatação. A reiteração mensal da retenção tributária não configura, por si só,
periculum in mora
apto a ensejar tutela de urgência quando o interessado permaneceu inerte por período superior a uma década desde a reforma. A urgência não decorre da natureza continuada da exação tributária, mas da demonstração de risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente patrimonial, relacionada à incidência de tributo sobre proventos de aposentadoria. Eventual prejuízo financeiro decorrente da manutenção da retenção tributária é perfeitamente reversível mediante restituição de valores, caso seja reconhecido o direito alegado ao final da demanda. Não se configura, portanto, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida excepcional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente afirmado a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não sendo possível a concessão da medida quando ausente um dos pressupostos legais
. Precedentes (
N.U 1010215-98.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 24/07/2024
; e
N.U 1005308-80.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 09/07/2024)
.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que o indeferimento da tutela provisória de urgência pelo d. juízo
a quo
está amparado nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram devidamente considerados, motivo pelo qual não há como acolher o pedido de tutela recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026